Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-05.2025.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sentença de extinção sem exame do mérito, com confirmação, por votação unânime, em grau recursal - Pedido de fixação de honorários advocatícios - Não acolhimento - A extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica na condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sentença de extinção sem exame do mérito, com confirmação, por votação unânime, em grau recursal - Pedido de fixação de honorários advocatícios - Não acolhimento - A extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica na condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte em grau recursal – Precedentes do C. STJ e TJSP – Embargos rejeitados.